Tribunal: TJBA
Processo: 0003086-92.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003086-92.2010.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: AGNELO LUIZ DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. PARALISAÇÃO DO FEITO POR LONGO PERÍODO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA MESMO APÓS DILAÇÃO DE PRAZO CONCEDIDA PELO JUÍZO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO PROCESSUAL. ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 272, § 5º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ.INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003086-92.2010.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado AGNELO LUIZ DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora